Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RAI No 1009211-94.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Ademir Joel Cardoso, contra decisão proferida na ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença no 0014082-86.2007.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que não reconheceu a ausência de pressuposto processual e determino o prosseguimento do feito.
A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “Ajuizada ação de prestação de contas pela extinta empresa EMPESP e tendo o agravante realizado pedido contraposto, restou ele parcialmente vencido e foi condenado a pagar o valor de R$ 70.768,10 (setenta mil setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), com sucumbência recíproca às partes, por serem ao mesmo tempo vencidos e vencedores. É o que se conclui da petição inicial (Doc. 01), contestação (Doc. 04) e sentença (Doc. 05 ‘a’)..” (Id. 128163159, pág. 5).
Menciona que “Depois de diversos atos processuais, houve a penhora de imóveis do agravado, sem observar o bem de família dele, o que gerou o agravo de instrumento 1021133-06.2020.8.11.0000. O recurso foi provido de acordo com o art. 1o da Lei n.o 8.009/1990 para afastar a penhora sobre o imóvel constante da matrícula 23.866 de propriedade do agravante.” (Id. 128163159, pág. 5).
Afirma que “inconformado com a recusa dos créditos oferecidos em pagamento e até mesmo na tentativa de resolver a situação, sem entender por qual motivo não havia aceitação do crédito oferecido anteriormente, o agravante procurou fazer contato com a empresa EMPESP e seu sócio. No entanto, nessa oportunidade, descobriu não só ter a empresa “fechado suas portas” e se extinguido há muito tempo, como se constata de todos os documentos juntados à peça a pedir a extinção da execução (Doc. 07), mas, igualmente, de ter seu sócio majoritário falecido em 27/02/2019, conforme certidão de óbito juntada ao feito de origem (Doc. 07), sem qualquer regularização da empresa no prazo legal, nem mesmo se encontrou inventário ajuizado.” (Id. 128163159, pág. 5-6).
Aduz que pediu a extinção do processo sem julgamento de mérito, com fundamento nos artigos 354 e 485, IV, §3o, do CPC, por ausência de pressuposto processual, a inexistência de capacidade da parte devido à extinção da pessoa jurídica, e ainda devido à morte do sócio administrador majoritário, sem qualquer sucessão.
Argumenta que “Intimada a empresa extinta para se manifestar (Doc. 08), responderam a viúva e filhas do falecido sócio da empresa (Doc. 09), com pedido de substituição processual diretamente à pessoa delas (Doc. 09), sem sequer comprovar a existência de inventário do sócio falecido (Odilon Ismael), a liquidação das quotas do capital social com pagamento de dívidas e credores, e/ou sentença com a partilha de bens (das quotas), nem nada mais.” (Id. 128163159, pág. 6).
Sustenta que “A decisão agravada entendeu pela possibilidade de sucessão da extinta pessoa jurídica por seus sócios, não tratou da questão do falecimento do sócio majoritário e decidiu pela substituição de “per saltum” pelas supostas filhas do falecido sócio, sem qualquer notícia de liquidação das quotas sociais, de pagamento de credores e tributos, de regular partilha em inventário, de responsabilidade por dívidas pessoais do sócio falecido ou mesmo de recolhimento de ITCD, enfim, de sucessão não da empresa, mas do sócio falecido também.” (Id. 128163159, pág. 9).
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois “o R. Juízo de Primeira Instância já determinou na decisão agravada a realização de avaliação dos bens, com a expedição de mandado para tal fim e, se não suspenso o curso da execução, seu prosseguimento poderá significar um pedido de adjudicação eventualmente pelo agravado ou mesmo determinação de praça dos bens ou ainda alienação por iniciativa particular.” (Id. 128163159, pág. 24)
Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento deste recurso para que “sejam reformadas as decisões agravadas de Ids 70414417 (Doc. 11) e 82544765 (Doc. 14) dos autos, para determinar a extinção do processo, com fundamento nos artigos 354 e 485, IV, § 3o, do CPC, por ausência de pressuposto processual, a inexistência de capacidade da parte devido à extinção da pessoa jurídica exequente, e ainda devido à morte do sócio administrador majoritário, sem qualquer sucessão ou possibilidade sequer de substituição processual, ou, alternativamente, no mínimo, que sejam reformadas as decisões agravadas para determinar a suspensão da execução até que as pessoas que se dizem sucessores do sócio falecido demonstrem ao juízo que pela via legal se tornaram legitimados para perseguir o crédito, sob pena de, em caso de indevido prosseguimento, o devedor ser penalizado e poder ser obrigado a repetir o pagamento a outros que venham a dizer também sucessores das cotas do sócio falecido na empresa exequente, que de há muito está extinta;” (Id. 128163159, pág. 27)
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
No que tange a sucessão processual o art. 110 do CPC dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”
Por sua vez o art. 313 do CPC determina a suspensão do processo para que se possibilite a habilitação nos autos, nos termos do art. 689 e seguintes do CPC, que disciplinam o rito para o processamento da hablitação.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que DEFIRO A LIMINAR pleiteada e determino a suspensão da decisão agravada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator